Tribunal: TJES
Processo: 0005534-45.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005534-45.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO LOPES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. LESÕES CORPORAIS. LEI MARIA DA PENHA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE. LAUDO E PRONTUÁRIO MÉDICO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DA VÍTIMA. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITIVA CONFIRMADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL QUE ACOMPANHOU O CASO NA DELEGACIA. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há nos autos provas suficientes para a condenação, uma vez que a materialidade está consubstanciada no boletim unificado e nas peças informativas, em especial no laudo hospitalar que demonstra as lesões sofridas pela vítima, enquanto a autoria delitiva deriva das declarações prestadas pela vítima em sede policial, devidamente ratificadas em Juízo pelo depoimento prestado pelo policial que acompanhou caso na fase inquisitiva, o qual corroborou que a vítima disse ter sido agredida pelo réu com um martelo.

2. De acordo com o relatório de atendimento médico da vítima no pronto socorro, ela apresentava escoriações bilaterais no pescoço, escoriações nos dois pulsos e no cotovelo direito, edema e equimose circular em coxa esquerda e escoriações em região poplitea de perna esquerda.

3. O STJ, em caso análogo, entendeu pela suficiência da palavra da vítima para fins de condenação, quando corroborada por outras provas judiciais, como o depoimento do policial que acompanhou a fase inquisitiva.

4. A Corte da Cidadania também reputa suficiente para a demonstração da materialidade os comprovantes de atendimento hospitalar de que necessitou a vítima após as lesões sofridas.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para CONDENAR o apelado nas iras do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de MARCIO LOPES DE AZEVEDO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação pelo crime do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas.

A Acusação, em suas razões, busca a condenação, asseverando que há nos autos provas suficientes à condenação.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de MARCIO LOPES DE AZEVEDO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação pelo crime do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas.

A Acusação, em suas razões, busca a condenação, asseverando que há nos autos provas suficientes à condenação.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 21 horas, na Rua H 1, Bairro Filomena, Nova Venécia/ES, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, Edilane Batista da Silva Santos, utilizando um martelo, por não a querer mais no local onde residiam há 15 (quinze) dias.

Em que pesem os fundamentos externados pelo sentenciante, entendo que há nos autos provas suficientes para a condenação, uma vez que a materialidade está consubstanciada no boletim unificado e nas peças informativas, em especial no laudo hospitalar que demonstram as lesões sofridas pela vítima, enquanto a autoria delitiva deriva das declarações prestadas pela vítima em sede policial, devidamente ratificadas em Juízo, pelo depoimento prestado pelo policial que acompanhou caso na fase inquisitiva, o qual corroborou que a vítima disse ter sido agredida pelo réu com um martelo.

De acordo com o relatório de atendimento médico da vítima no pronto socorro, ela apresentava escoriações bilaterais no pescoço, escoriações nos dois pulsos e no cotovelo direito, edema e equimose circular em coxa esquerda e escoriações em região poplitea de perna esquerda.

O STJ, em caso análogo, entendeu pela suficiência da palavra da vítima para fins de condenação, quando corroborada por outras provas judiciais, como o depoimento do policial que acompanhou a fase inquisitiva:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

O STJ também reputa suficiente para a demonstração da materialidade os comprovantes de atendimento hospitalar de que necessitou a vítima após as lesões sofridas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

Ante o exposto, CONDENO o apelado nas iras do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é reprovável, uma vez que praticou o crime sob efeito de bebida alcoólica. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" ( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Antecedentes imaculados. Consigno que embora o acusado responda a uma ação penal por furto e tenha sido recentemente condenado por outro crime de lesões corporais praticado contra a mesma vítima, não há condenação transitada em julgado em seu desfavor, de forma que tais elementos não servem à exasperação da pena-base, a teor da súmula 444 do STJ.

Não há elementos nos autos suficientes para aferição da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos são desabonadores, uma vez que o crime foi praticado porque o réu queria impedir que a vítima permanecesse em sua residência, a revelar torpeza.

As circunstâncias em que se deram os fatos também são graves, diante da prática do crime com utilização de um martelo e das extensões das lesões sofridas pela vítima, que necessitou de atendimento hospitalar.

As consequências do delito não destoam daquilo que é inerente ao tipo penal.

O comportamento da vítima é irrelevante para fins de fixação da pena-base.

Assim sendo, pesando contra o acusado três circunstâncias judiciais negativas, fixo sua pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Incide a agravante do art. 61, II, "f", do CP, na fração de 1/6, resultando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, pela mesma razão, torna-se inviável a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para CONDENAR o apelado nas iras do art. 129, § 9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto.

É como voto.